Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744388-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: GJ ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outros contra a r. decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0727182-76.2022.8.07.0001, que, dentre outros, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes do Executado em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, nos seguintes termos: “Indefiroo pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do art. 517, § 1o, do CPC. Requerendo o credor a certidãoprevista no art. 517 do CPC,fica desde já autorizada a sua expedição, cabendo ao interessado tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. Trata-se de pedido da parte exequente de penhora de parte do faturamento da empresa devedora, na forma do artigo 835, inciso X, do CPC. Deve-se observar o precedente do Superior Tribunal de Justiça que descreve os requisitos da penhora ora pretendida:"(...) a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (I) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (II) nomeação de administrador; (III) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (...)."(AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). De acordo com o art. 866, §2o do CPC, para realizar a pretendida penhora será necessário nomear um administrador. Entendo que a nomeação de sócio ou administrador da própria empresa para o exercício da função não é razoável. Em regra, é nomeado um administrador pelo juízo, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-la à aprovação judicial. Caberá ao administrador efetivar a penhora dos valores mensais, prestar contas e disponibilizar os valores para imputação no pagamento.Destaca-se, ainda, que o endereço indicado pelo exequente como sede da empresa se encontra em outro Estado da Federação, o que dificulta a nomeação de administrador. Da nomeação do administrador, resulta a necessária estimativa de honorários e o adiantamento de algum valor, o que será feito, logicamente, pelo exequente, até que seja possível o pagamento dos honorários mensais por conta da própria penhora. Entretanto, verifico que, no caso em apreço, não foram demonstrados os requisitos da penhora postulada, porquanto ausentea demonstração de não comprometimento da atividade empresarial, ou seja, não há elementos capazes de auferir se a executada está operando com lucro ou não. Ademais, as consultas ao sistema SISBAJUD retornaram todas infrutíferas o que detona que a devedora, a princípio, não detém movimentação bancária. Desse modo,indefiroo pedido. A parte exequente deixounão atendeu à intimação paraindicar concretamente a existência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor. Assim, diante da ausência de bens penhoráveis,DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo período de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC. Após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da ação. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de03 (três)anos, nos termos do art.206, § 3o, I,do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento foi cobrança de aluguel. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, de acordo com essa nova sistemática, determino o arquivamento provisório e imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12; STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se”. Alegam os Agravantes, em síntese, que o Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir o pedido de inclusão dos nomes do Executado em cadastros de inadimplentes, pois foram providenciadas todas as diligências necessárias para localizar bens dos Agravados passíveis de penhora, sem sucesso. Ressaltam que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação de direitos e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Sustentam que a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, no presente caso, objetiva a utilização de meios alternativos para incentivar a parte devedora a adimplir a dívida. Afirmam que é essencial que o Poder Judiciário se utilize de todos os recursos legais para dar efetividade às suas decisões. Enfatizam que em razão da dificuldade de o Agravante localizar bens dos devedores, e do exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é impositiva a providência requerida, para alcançar a satisfação do crédito exequendo. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para determinar a inclusão do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, até o pagamento do crédito exequendo. O preparo está devidamente comprovado (Id. 65248982). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, os Agravantes insurgem-se contra o indeferimento do pedido de inclusão dos nomes do Agravado/Executado em cadastros restritivos de crédito. Sem desprezar os argumentos dos Agravantes, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o fumus boni iuris. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias”. Para atingir o objetivo do credor, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental à tutela executiva, a exemplo da inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3°, do CPC). Eis o teor do dispositivo legal mencionado: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Todavia, ao contrário do que alegam os Agravantes, a inscrição do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes não necessita de ordem judicial. Somente se o credor não conseguir, por conta própria, realizar a inscrição é que o Judiciário deverá ser acionado. É o que se depreende do § 3o do dispositivo legal transcrito, que faculta ao juiz incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assim, embora sejam relevantes os argumentos do Agravante, considero prudente manter a r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora